Tribunal: STF
Processo: ARE 759508
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPORCIONALIDADE NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST) AOS SERVIDORES APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 



    Ausência de interesse recursal da União, uma vez que o acordão proferido pelo Tribunal de origem já concedera o pedido ora formulado, qual seja, o pagamento proporcional da Gratificação em questão. 



    Embargos não conhecidos.